Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012251-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA - CNPJ: 80.661.655/0003-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENIO ROBERTO BORNHOLDT - CPF: 430.427.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI KONIG BORNHOLDT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. INOCORRÊNCIA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DEVIDOS
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para aplicar penalidade mais benéfica, conforme Lei Estadual n. 10.978/2019, mas rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve prescrição da pretensão executiva quanto ao crédito tributário; e (
ii
) o Estado de Mato Grosso deve arcar com honorários advocatícios em razão da aplicação de legislação mais benéfica ao contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, de parte dos créditos, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4.
O processo de compensação do crédito tributário e a interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151

do Código Tributário Nacional.

5.
Em relação aos honorários, em observância ao princípio da causalidade, cabe ao exequente arcar com os custos processuais decorrentes da intervenção judicial para ajuste da certidão de dívida ativa, haja vista o benefício econômico obtido pela parte executada com o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo impede o início do prazo prescricional, que apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito;
2.
A intervenção judicial para ajuste da certidão de dívida ativa justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade e ao benefício econômico obtido
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
C
TN
,
arts
. 151, III, e 174
; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 392
;
TJMT, N.U. 0000021-85.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U. 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA

contra decisão proferida pelo
Núcleo da Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0006328-98.2016.8.11.0002
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada,
tão somente
para
determinar a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da Lei Estadual n.
10.978/2019, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição do crédito tributário.

Não houve condenação em honorários.

A parte agravante alega, em síntese, que o crédito tributário estaria prescrito, por entender que o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança deveria contar a partir do fato gerador e não da data da constituição definitiva
.

Além disso, questiona a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), argumentando haver inconsistências entre as datas indicadas pela SEFAZ-MT e as informações constantes no próprio título,
o que
compromete
ria
a regularidade da CDA e, por consequência, a própria execução.

Por fim, a
parte
agravante requer a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando que
a Fazenda Pública
resistiu à aplicação da Lei Estadual n. 10.978/2019, que reduz as multas aplicáveis
,

gerando
a necessidade de intervenção judicial para ajustar o valor
e
justificando, assim, a imposição de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
248862154
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA
contra decisão proferida pelo Núcleo da Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0006328-98.2016.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, tão somente para determinar a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da Lei Estadual n. 10.978/2019, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.
1
.
DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Inicialmente, em relação à prescrição,
é cediço que o prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
”

[
g.n
].

Da análise dos autos de origem
e em consonância com a
Informação n. 229/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ (Id. 125190735)
,
observa-se que, após ter sido
notificado em
06.7.2009
por meio da NAI
n. 38330001000032200912,

o contribuinte
apresentou pedido de compensação de débitos tributários em
10.8.2009
, cuja análise integrou o processo administrativo
tributário
.

Ato contínuo, em
09.3.2011
, é proferida decisão administrativa,
sendo que, logo em seguida,
o contribuinte
interpôs recurso voluntário em

30.3.2011
.

Diante d
isso
, a exigibilidade do crédito tributário permaneceu suspensa até a conclusão
, em definitivo,
do processo administrativo, nos termos do art
igo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
que dispõe expressamente
:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)”.
[
g,n
].

Logo, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto o processo administrativo, que contesta o próprio lançamento, não for finalizado, uma vez que o crédito ainda não foi definitivamente constituído, sendo que, somente quando encerrada a discussão pela via administrativa, o Fisco poderá promover a cobrança do crédito devido
.

No caso em tela, a decisão final que encerrou o litígio administrativo foi proferida apenas em
29
.7.
2014
, data em que o crédito
tornou-se
exigível, e a partir d
e então
iniciou-se a contagem do prazo de prescrição.

Com o encerramento do processo administrativo e a constituição definitiva do crédito, o Fisco estava então habilitado a
ajuiza
r a execução fiscal, o que foi feito tempestivamente em
29
.3.
2016
,
ou seja, no
prazo
prescricional de 5 (cinco) anos,
estabelecido
no

art
igo
174 do C
ódigo
T
ributário
N
acional
.

Dessa forma, é indiscutível que o crédito foi constituído definitivamente apenas após o esgotamento da instância administrativa, afastando-se qualquer prescrição, uma vez que a execução foi ajuizada no prazo legal.

Ainda que exista divergência entre a data de constituição definitiva do crédito tributário indicada na CDA e a data real apontada pela informação fiscal, tal inconsistência configura mero erro material, que não invalida o título executivo.

Conforme a Súmula
n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Portanto, é plenamente admissível que o Fisco promova a retificação da CDA para ajustar a data correta da constituição definitiva, sem que isso implique nulidade da execução ou prejuízo à exigibilidade do crédito tributário.

1.2. D
OS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Por outro lado, n
o que concerne à aplicação de lei mais benéfica
, a agravante pleiteia também a condenação do ente público ao pagamento de honorários, alegando que o Estado de Mato Grosso, ao manter o valor da CDA nos moldes originais, teria resistido ao pedido de adequação com base na Lei Estadual n. 10.978/2019, que modificou o percentual das multas tributárias.

Da análise dos autos, observa-se que a executada, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a prescrição do crédito tributário, questionando a validade da CDA e pleiteando a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.978/2019, que reduziu as penalidades, conforme o art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para diminuir o montante inscrito na CDA. (Id. 122712055 – autos de origem).

Em impugnação à exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública requereu sua rejeição integral, argumentando, quanto à aplicabilidade da lei mais benéfica, que
“a matéria pertinente à redução de multa configura excesso de execução, questão a ser tratada nos embargos à execução, conforme determinação expressa do CPC. (...) Pelo exposto, requer o Estado de Mato Grosso à rejeição da exceção de
pré
-executividade, para o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito reclamado”.
(Id. 125190734 – autos de origem).

O Juízo singular acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
nos seguintes termos (Id. 144123114 – autos de origem):

“(...)

Passo seguinte, pugna a excipiente pela aplicabilidade da Lei 7.098/98 com a redação dada pela Lei 10.978/19, que teria alterado a multa a ser aplicada no caso em tela, por se tratar de normativa mais benéfica.

No aspecto jurídico, como bem destacado pela excipiente, a normativa contida no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, disciplina acerca da aplicabilidade retroativa de penalidade menos severa, consoante o verificado no caso em tela.

Isso porque, com o advento da Lei Estadual nº 10.978/2019, que modificou em parte a Lei Estadual nº 7.098/1998, houve a modificação, em benefício do contribuinte, da penalidade incidente na CDA em execução, inclusive com a revogação do art. 45 da Lei 7.098/98.

Nesta medida, verificados os pressupostos indicados no CTN, a aplicação da legislação mais benéfica em caráter retroativo é medida que se impõe, razão pela qual acolho os termos da exceção de
pré
-executividade movida nos autos, determinando a aplicação da nova penalidade aplicável ao caso em tela, consoante as alterações promovidas com o advento da Lei Estadual nº 10.978/2019.

No que toca a não imposição dos ônus processuais, razão assiste ao Estado de Mato Grosso. Isso porque o requerimento de retificação da CDA se funda em legislação estadual alterada após a regular constituição dos créditos em execução, de modo que inexiste ilegalidade ou omissão a ser imputada ao ente exequente.

Em outras palavras, inexiste razões para que, à luz do princípio da causalidade, se reconheça a existência de responsabilidade ao Fisco Estadual pelos termos em que promovida a execução até a aplicação da legislação mais benéfica em favor da parte executada. Ademais, tão logo que provocado, houve o reconhecimento da pertinência na adequação dos créditos em execução, sem resistência processual ao pedido.

Em assim sendo, a despeito do acolhimento da exceção de
pré
-executividade com o reconhecimento do pedido, não há razão para a imposição dos ônus processuais em desfavor da exequente, razão pela qual rejeito o pedido de condenação em honorários advocatícios.

Destarte, acolho parcialmente os termos da exceção de
pré
-executividade manejada nos autos, determinando a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da Lei Estadual nº 10.978/2019, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição
. (...)
”.

Nesse sentido
, cabe mencionar que o princípio da causalidade, adotado para a imposição de honorários sucumbenciais, pressupõe um nexo direto entre a atuação da parte contrária e a resistência imposta ao pleito da parte autora
.

N
o caso, ao contrário do que
pontuado pelo Magistrado de primeira instância, não houve reconhecimento do pedido pela parte exequente, eis que na impugnação à exceção de
pré
-executividade manifestou-se pela inadequação da via eleita quanto à tese de aplicação da norma mais benéfica.

Assim,
não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso,
pois, em observância ao princípio da causalidade que rege a condenação em honorários, a parte que deu causa à necessidade de intervenção judicial deve arcar com os custos decorrentes.

A intervenção para obter o ajuste da certidão de dívida ativa

– exceção
de
pré
-executividade –

justifica,
portanto, a fixação de honorários, especialmente sob a ótica do benefício econômico concedido à parte executada.

Em relação ao
quantum
, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

No caso, tenho que, por ser causa de baixa complexidade, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO –
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(
TJMT –
N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado
no DJE 21/03/2024).
[
g.n
].

Por outro lado, em relação à base de cálculo, tenho que
deve
corresponder ao proveito econômico obtido, ou seja, ao valor efetivamente devido pelo executado, com a aplicação da legislação mais benéfica referente à multa imposta.

Assim, a base de cálculo para o cômputo dos honorários advocatícios devidos pelo agravado deverá ser
o valor efetivamente deduzido da multa aplicada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para reformar a decisão agravada
para fixar
honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024